Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-91.2025.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006072-91.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 628.144.271-72 (RECORRENTE), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POLICIAL MILITAR. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR (CAOC). ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LC Nº 806/2024. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a aplicação imediata da legislação vigente aos processos seletivos internos, quando inexistente situação jurídica consolidada, mas apenas expectativa de direito.

A alteração promovida pela LC nº 806/2024, ao restringir o acesso ao CAOC a Subtenentes e Primeiros-Sargentos com interstício mínimo, insere-se no regular exercício da competência legislativa estadual e não viola os princípios da legalidade ou da segurança jurídica.

Inexiste antinomia entre a LC nº 806/2024 e a Lei nº 10.076/2014, porquanto esta disciplina critérios gerais de promoção, enquanto aquela estabelece requisitos específicos para ingresso no Quadro Complementar de Oficiais.

A realização de certames para o CAOC situa-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário impor sua deflagração ou a aplicação de normas revogadas.

A ausência de ilicitude na conduta estatal afasta o dever de indenizar, sendo inaplicável a teoria da perda de uma chance diante da inexistência de oportunidade concreta e juridicamente tutelável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada e indenização por perdas e danos ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O recorrente, Policial Militar na graduação de 2º Sargento, alega que desde 2014 preenchia todos os requisitos previstos na redação original da Lei Complementar Estadual nº 529/2014 para participar do Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), destinado ao ingresso no Quadro Complementar de Oficiais da PMMT (QCOPM). Sustenta que, embora a lei previsse a realização anual do certame com 40 vagas, o Estado não publicou edital entre 2014 e 2024, impedindo sua participação.

Argumenta que somente em 2025 foi lançado novo edital, já sob a vigência da Lei Complementar nº 806/2024, que alterou os critérios de acesso, restringindo a inscrição a Subtenentes e 1º Sargentos com dois anos de interstício e curso superior, o que o excluiu da possibilidade de concorrer.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que possui direito adquirido às regras da lei anterior. Aponta que há violação ao princípio da legalidade e da hierarquia e especialidade das normas, pois a Lei nº 10.076/2014 seria norma especial não revogada pela LC nº 806/2024. Alega, ainda, que a omissão estatal em realizar os certames configuraria ato ilícito, gerando direito à indenização por perda de uma chance e danos morais.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o recorrente possui direito adquirido de participar do Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC) com base nas regras previstas na redação original da Lei Complementar Estadual nº 529/2014, mesmo após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 806/2024, que alterou os requisitos para ingresso no referido curso.

O recorrente alega a existência de suposto direito adquirido às regras previstas na redação original da Lei Complementar nº 529/2014, que não estabelecia como requisito para participação no CAOC a graduação mínima de 1º Sargento ou Subtenente.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração das regras aplicáveis aos servidores públicos, desde que respeitadas as situações já consolidadas e a irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido:

“Consoante entendimento pacificado desta Corte, se aplica ao servidor público, para fins de enquadramento na carreira, a lei vigente à época da sua nomeação para o cargo público, e não a lei em vigor ao tempo da realização do concurso público. 2. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes do STF. 3 . Recurso ordinário improvido.” (STJ - RMS: 21664 MT 2006/0060189-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/06/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010)

No caso em análise, o recorrente não possuía situação jurídica consolidada, mas mera expectativa de direito de participar de um processo seletivo que sequer havia sido deflagrado durante a vigência da redação original da Lei Complementar nº 529/2014.

A alteração legislativa promovida pela Lei Complementar nº 806/2024, que restringiu o acesso ao CAOC aos militares na graduação de Subtenente ou 1º Sargento com pelo menos dois anos de interstício, insere-se no legítimo exercício da competência legislativa estadual, não havendo que se falar em violação a direito adquirido.

O recorrente sustenta que haveria conflito entre a Lei Complementar nº 806/2024 e a Lei nº 10.076/2014, devendo prevalecer esta última por ser norma especial que regula as promoções militares.

Tal argumento não merece prosperar. A análise sistemática das normas em questão revela que não há antinomia, mas complementaridade entre elas.

A Lei Complementar nº 806/2024, ao alterar a Lei Complementar nº 529/2014, estabelece requisitos específicos para a participação no CAOC, enquanto a Lei nº 10.076/2014 dispõe sobre os critérios gerais para promoção na carreira militar.

O art. 10 da Lei Complementar nº 529/2014, com redação dada pela Lei Complementar nº 806/2024, estabelece claramente que o Quadro Complementar de Oficiais (QCO) será composto por Policiais Militares oriundos da graduação de Subtenente PM ou Primeiro-Sargento PM com o mínimo de 02 (dois) anos de interstício nessa graduação. Por sua vez, o art. 21 da Lei nº 10.076/2014 estabelece requisitos gerais para promoção, sem dispor especificamente sobre os critérios de acesso ao CAOC.

Não se trata, portanto, de conflito entre norma geral e especial, mas de normas que regulam aspectos distintos e complementares do mesmo instituto.

Ressalta-se que a abertura de processo seletivo para o CAOC insere-se, portanto, no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade, bem como à disponibilidade orçamentária e às necessidades institucionais da corporação militar.

Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário, interferir no mérito administrativo para determinar a realização de certame ou a aplicação de regras revogadas.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR MILITAR. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES.
EDITAL. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO MÍNIMA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual visando garantir sua inscrição e participação em certame interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC, regulado pelo Edital nº 009/DEIP/PMMT/2025, que restringe o acesso aos militares com a graduação de Primeiro-Sargento (com mínimo de dois anos na função) ou Subtenente.

2. A pretensão baseia-se em alegada afronta ao princípio da isonomia e na frustração de expectativa de direito decorrente da ausência de realização do certame por mais de uma década, sob regras anteriores mais amplas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a restrição editalícia fundada na LC nº 806/2024, que alterou o art. 10 da LC nº 529/2014, viola o princípio da isonomia ao excluir militares de graduação inferior que desempenham funções similares; e (ii) se a ausência de certame em período anterior teria gerado direito adquirido ou expectativa juridicamente tutelável à participação com base em norma revogada.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo de forma inequívoca, o que não se verifica no caso, por tratar-se de discussão hermenêutica e não de ilegalidade manifesta.

5. A exigência de graduação mínima decorre de alteração legislativa válida, regularmente sancionada, cuja aplicação imediata ao certame é obrigatória, não cabendo controle concentrado por via mandamental, conforme Súmula 266 do STF.

6.
Não há direito adquirido a regime jurídico, tampouco expectativa legitimamente tutelável de participação com base em norma revogada. A jurisprudência do STF é firme quanto à impossibilidade de invocação de direito adquirido frente à alteração legislativa que modifica critérios para progressão ou ingresso em carreira pública.

7.
A diferenciação por graduação na carreira militar, fundada em critérios objetivos e hierárquicos, não configura violação ao princípio da isonomia, sendo expressão legítima da organização administrativa e da disciplina militar previstas na CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1.
Não configura direito líquido e certo a pretensão de inscrição em certame interno para o CAOC por militar de graduação inferior às exigidas por edital fundado em norma vigente. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico nem expectativa legítima de participação sob regras revogadas por alteração legislativa válida. 3. A exigência de graduação e interstício mínimos para progressão em carreira militar, quando prevista em lei, não viola o princípio da isonomia."

(N.U 1022023-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025). Destaquei.

Por fim, o recorrente pleiteia indenização por danos morais e pela perda de uma chance, alegando que a omissão do Estado em realizar os certames do CAOC entre 2014 e 2024 configuraria ato ilícito que lhe teria causado prejuízos.

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta estatal, uma vez que, conforme já exposto, a realização do CAOC insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa.

A teoria da perda de uma chance, por sua vez, somente é aplicável quando há eliminação de oportunidade séria, concreta e real de obtenção de vantagem. No caso em tela, o recorrente possuía mera expectativa de participação em certame futuro, sem qualquer garantia de aprovação ou de efetiva promoção, o que afasta a aplicabilidade da referida teoria.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026